Tribunal: TJPA
Processo: 0812947-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812947-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FABIO TEODORO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS QUANDO SE CONSTITUI MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ORDEM NÃO CONHECIDA
, EM CONFORMIDADE DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em não
conhecer o writ, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Plenário Virtual (PJE) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório
,
impetrado em favor de
LUIZ FABIO TEODORO
,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA.

Sustentam as Impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada após não ter sido localizado para intimação pelo oficial de Justiça (16/04/2016), sendo cumprido o mandado de prisão no Estado de Goiás (20/07/2021), realizada audiência de instrução e julgamento no 17/08/2021, fora denunciado e pronunciado pelos crimes em tese descritos nos art. 121, § 2°, I e III c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do CPB.

A impetração sustenta, em apertada síntese, a falta de motivação concreta no decreto preventivo, sendo ilegal, baseada somente na gravidade do delito, ofensa princípio da presunção de inocência; que o conjunto probatório não demonstra risco de fuga; destaca condições pessoais favoráveis (primário, residência fixa e emprego lícito); cabimento de medidas cautelares diversa da prisão. Ao final, postula a concessão da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura.

Em Doc. de ID
7304651
, o Juízo
a quo
prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça, CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, preliminarmente e, no mérito, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque as teses trazidas para debate neste writ, constituem mera reiteração de argumentos deduzidos no Habeas Corpus nº 0808260-37.2021.8.14.0000, o qual foi denegado em 20/09/2021.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nosso E. Tribunal
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

[...] Reiteração de pedido. Inadmissibilidade. Ordem não conhecida. Decisão por maioria. 1. Tratando-se de reiteração de pleito anteriormente formulado, não há o que se falar em conhecimento da ordem, posto que em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pedido já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, o que não ocorreu no caso em apreço [...]
TJPA. HC 200830053027. RELATORA: VANIA LUCIA SILVEIRA. CCR. DJ. 22/10/2008 Cad.1 Pág.10

Desta forma, pelos motivos acima expostos,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/01/2022